Tribunal: TJES
Processo: 5002875-85.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-85.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não se identifica a omissão apontada, tendo em vista que o v. acórdão externalizou com clareza que o ora embargante não de desincumbiu do ônus de comprovar que a decisão administrativa violou o devido processo legal. Ademais, restou acolhido o pleito do embargante de excesso do valor fixado a título de multa administrativa, inclusive citando expressamente os parâmetros do art. 57 do CDC.

3
.
Em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos das partes foram adequadamente enfrentados no acórdão vergastado.

4
.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5.
Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, medida necessária para coibir o uso abusivo do recurso.

6
.
Recurso conhecido e desprovido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do v. acórdão do evento nº 12589000, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento a apelação cível interposta pelo embargante, para “
para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal nos Processos Administrativos n° 32-004.001.19-0001334 e n° 0116-001-724-3 para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de sanção administrativa
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 13444270, o embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:

I)
“
não se ateve a todos os pontos, incorrendo em omissão mediante mera decisão que a multa em questão teria sido aplicada em procedimento administrativo regular, deixando de se manifestar principalmente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que determina a correta forma de aplicação da multa, muito embora o EMBARGANTE tenha trazido à baila a matéria
”;
II)
“
ao manter a r. decisão recorrida sem apreciar os argumentos apresentados por este EMBARGANTE, resta patente a omissão do acordão em manifesto desrespeito ao artigo art. 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil que não considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”. Ademais, o embargante prequestiona as matérias suscitadas.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão externalizou com clareza que o ora embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a decisão administrativa violou o devido processo legal. Ademais, restou acolhido o pleito do embargante de excesso do valor fixado a título de multa administrativa, inclusive citando expressamente os parâmetros do art. 57 do CDC, conforme trecho de relatoria abaixo transcrito:

[...] percebe-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo o recorrente exercido plenamente o direito de defesa perante o órgão de defesa ao consumidor. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.
2 - Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla defesa e Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem exagerada.
3 - Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0003570-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021).

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria das multas realizadas nos Processos Administrativos, o Procon municipal considerou, em ambos, que foi auferida vantagem indevida de caráter individual, que inexistiam circunstâncias agravantes e que estava presente o fator atenuante da primariedade do infrator, bem como sopesou o faturamento mensal da empresa infratora, tendo alcançado a multa de R$33.562,67 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) no processo n° 32-004.001.19-0001334 e R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) no processo administrativo n° 0116-001-724-3.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que ambas as decisões administrativas impugnadas ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo requerente, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do banco, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos (fl. 16/17 do ID 9711184 e fl. 36 do ID 9711186).

Ademais, deve ser valorado que o banco recorrente procedeu a devolução dos valores descontados indevidamente em ambos os Processos Administrativos – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa (ainda sopesado que não procedeu a devolução de uma das parcelas descontada indevidamente no processo de n° 0116-001-724-3), revela que o banco buscou remediar adequadamente a situação. Aliás, o órgão municipal sequer sopesou essas peculiaridades fáticas, o que aliado ao fato de que as duas reclamações são individuais e de baixa gravidade, revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Essa fragilidade da fundamentação expedida nas citadas decisões infirma a dosimetria da penalidade administrativa
3
, na medida em que o
quantum
de R$33.562,67 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) no processo n° 32-004.001.19-0001334 e R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) no processo administrativo n° 0116-001-724-3 mostram-se desproporcionais às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, de modo que as sanções devem ser reduzidas para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, valor este que não destoa do conferido por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES. 3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 4. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu. 5. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 6. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 7.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (recurso especial repetitivo). 8. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados 9. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 10.
A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 12. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 13. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 14. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5025837-66.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 22/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA PROCON. COBRANÇA INDEVIDA.
FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se deu em razão da cobrança de tarifas indevidas em contrato de financiamento de veículo (serviços de terceiros, gravame eletrônico e seguro prestamista), em valores que não superam a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 2. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 3. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97. 4. Não obstante a isso,
por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (inferior a R$1.000,00), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 5. O apelante não possui razão quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que não houve hipótese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução da multa administrativa aplicada, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, CPC. 6. Quanto à alegação de isenção ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública, detém razão o apelante, pois a irresignação recursal está em acordo com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém, caso vencida, ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado. Neste aspecto, considerando a condenação pro rata das custas, não há que se falar em ressarcimento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002425-77.2019.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 13/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3.
Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4. Ademais, verifico que o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado.
5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006209-11.2015.8.08.0050, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 12/06/2023).

Em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Assim, no caso em apreço, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos reproduzem argumentos já analisados, sem apresentar fato novo ou vício real no julgamento anterior. Trata-se, pois, de tentativa de rediscutir matéria já decidida sob o disfarce de embargos de declaração, com manifesto intuito protelatório.

Diante desse contexto, incide o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, que autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

No caso, arbitro a multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado proporcional e suficiente para coibir o uso indevido do recurso.
4

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado, aplicando à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

4
Valor histórico da causa (embargos à execução opostos em 21/02/2019): R$ 30.630,55.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.